Tribunal: TJMT
Processo: 1003776-07.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
VISTOS, ETC.
O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator do recurso, com base no art. 932, do Código de Processo Civil.
No caso, a insurgência recursal fora interposta contra decisão colegiada, já que os recursos inominados interpostos nos ID ́s 48416483 e 48416486 foram submetidos a julgamento no dia 24 de setembro de 2019 (ID 59317474).
Dessa forma, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
Determino a certificação do trânsito em julgado, com a consequente remessa dos autos à origem, para as providências cabíveis.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO